Tribunal: TJDFT
Processo: 0719769-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCONGRUÊNCIA TERMINOLÓGICA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, nos quais a parte embargante alega contradição entre a fundamentação e o dispositivo, especificamente quanto à determinação de prosseguimento do processo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a incongruência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão configura contradição apta a ensejar integração do julgado ou se corresponde a mero erro material passível de correção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, I, do CPC autoriza os embargos de declaração para sanar obscuridade ou eliminar contradição, entendida como a existente entre fundamentos e conclusão do julgado, e não entre a decisão e elementos externos.
4. Constatada incongruência terminológica entre fundamentação e dispositivo, mas decorrente de erro material, a correção não altera o conteúdo decisório do acórdão.
5. A fundamentação do voto evidenciou que a decisão recorrida deveria ser reformada para permitir o prosseguimento do processo de origem, distinguindo-se do sobrestamento determinado conforme o Tema 1.169/STJ (REsp 1.978.629/RJ).
6. O dispositivo, contudo, registrou de forma indevida a negativa de provimento ao agravo de instrumento, o que não correspondeu ao teor da fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material, com a retificação do dispositivo para que conste “dou provimento” em lugar de “nego provimento”.
Tese de julgamento:
1. A incongruência terminológica entre fundamentação e dispositivo caracteriza erro material, corrigível por embargos de declaração, sem modificação do conteúdo decisório.
2. O art. 1.022, I, do CPC não autoriza embargos de declaração para adequar decisão a elementos externos, mas apenas para sanar vícios internos do julgado.
3. A retificação do dispositivo deve assegurar coerência formal entre fundamentos e conclusão, preservando a essência da decisão.